Tribunal: STF
Processo: Rcl 43181
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – SUSPENSÃO DE PROCESSOS ENVOLVENDO PLANOS COLLOR I E II – INOBSERVÂNCIA NA ORIGEM – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Banco Bradesco S.A. afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no processo nº 0102551-38.2008.8.06.0001, inobservado o decidido nos recursos extraordinários nº 632.212 e 591.797.
    Diz figurar como réu em ação de cobrança de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e II. Destaca a procedência do pedido. Protocoladas apelações, foi parcialmente provida a interposta pelo interessado, Edilson Diógenes Pinheiro, apenas no tocante a índice de correção monetária, permitida a sequência do processo. Formalizados embargos declaratórios, não houve êxito.
    Realça determinada, pelo Supremo, a suspensão das demandas referentes à correção do saldo de cadernetas de poupança. Frisa ter sido homologado, em 2018, acordo quanto à discussão sobre o pagamento dos expurgos, assentando-se a paralisação da tramitação dos recursos versando a matéria. Menciona chancelado aditivo ao ajuste.
    Requer a cassação do ato impugnado e a suspensão do processo em que formalizado.
    O Tribunal reclamado esclareceu o histórico processual.
    Edilson Diógenes Pinheiro manifesta-se pela improcedência do pedido. Frisa ausentes extratos relativos ao Plano Collor II, necessários para adesão ao acordo. Menciona desvantajosa anuência ao ajuste, o qual não possui natureza obrigatória.
    O Ministério Público Federal opina pelo acolhimento do pedido. Sublinha consignada a suspensão de todos os processos envolvendo pagamento de expurgos concernentes aos Planos Collor I e II.
    2. O ministro Dias Toffoli assentou, em 26 de agosto de 2010, nos recursos extraordinários nº 591.797 e 626.307, a suspensão dos processos em que versada a problemática dos expurgos inflacionários, incidentes sobre depósitos em cadernetas de poupança, considerados os Planos Bresser, Verão e Collor I. Idêntica providência foi determinada pelo ministro Gilmar Mendes, em 4 de agosto de 2011, revigorada em 7 de abril de 2020, no recurso extraordinário nº 632.212, concernente ao Plano Collor II.
    3. Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a suspensão do processo nº 0102551-38.2008.8.06.0001, em curso no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, até apreciação definitiva dos recursos extraordinários nº 632.212 e 591.797.
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator